Tribunal: CARF
Processo: 10880.932430/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932430/2013-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.894 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
DE PREENCHIMENTO. PROVA. DIALETICIDADE.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito ver reconhecido
um crédito pleiteado na DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à
retificação da DIPJ e/ou DCTF, em especial quando sustenta erro de
preenchimento em tais declarações e, teoricamente, traz aos autos os
documentos capazes de comprovar tal erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado de origem. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), substituído pelo conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado para eventuais substituições).
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Caio César Nader Quintela, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício) e
José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado para eventuais substituições).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932430/2013-19
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932430/2013-19

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte contra
acórdão que decidiu manter a negativa em relação a declaração de compensação apresentada pela
recorrente.
Referido acórdão foi proferido de acordo com a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o, 2o e 3o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015.
A contribuinte alega divergência na interpretação da legislação tributária quanto
ao entendimento do acórdão recorrido de que não seria possível proceder à retificação de ofício
das declarações DIPJ e DCTF, para saneamento de erro incorrido no preenchimento dessas
declarações, o que levou ao não reconhecimento do crédito, por não ter sido constituído pela
contribuinte. Apresenta os seguintes paradigmas:
Acórdão paradigma 103-23.582
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1994
Ementa: RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. No disposto do § 2° do art. 147
do CTN, os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Acórdão paradigma 1301-002.996
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO
ESTIMATIVA MENSAL. ERRO DE FATO COMPROVADO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 84. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DCTF (CTN,
ART. 147,§ 2o).
Erro de fato comprovado conforme resultado constante de relatório de
diligência fiscal. Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação (Súmula CARF no 84).
Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão (CTN, art.
147, §2o).

O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao recurso especial,
observando (grifos do original):
Compulsando os autos, vê-se que a contribuinte apresentou declaração de compensação
em que utilizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal de IRPJ.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932430/2013-19

A Delegacia de origem não reconheceu o direito creditório, porque o valor recolhido via
Darf havia sido integralmente utilizado para a quitação de débito confessado em DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que houve erro no
preenchimento das declarações DIPJ e DCTF, e carreou aos autos alguns documentos
para comprovar essa alegação (Demonstrativo do Resultado e Balanço Patrimonial).
Contudo, a Delegacia de Julgamento entendeu que os documentos apresentados, embora
trouxessem informações sobre a apuração de ajuste anual, não serviam para comprovar
erro em relação às estimativas mensais. A Delegacia de Julgamento fez as seguintes
considerações:
19. Para a comprovação de que de fato não foi apurada qualquer estimativa a
pagar durante o ano, a manifestação de inconformidade deveria estar instruída
com cópias do balancete de suspensão/redução e do Razão (nas contas de
interesse, relativas à estimativa mensal). Se tal medida tivesse sido adotada pelo
contribuinte e restasse demonstrada a inexistência de estimativa apurada, seria
devida a revisão de ofício da DIPJ e da DCTF em função do erro de fato no
preenchimento, em respeito ao princípio da verdade material. Todavia, tais
documentos imprescindíveis à solução da lide não constam dos autos. (grifos
acrescidos)
Na sequência, já na fase de segunda instância administrativa, o relatório do acórdão
recorrido registrou que a contribuinte anexou ao seu recurso voluntário os seguintes
documentos: Balancetes, LALUR, memória de cálculo e relação de DCOMPs.
E o voto que orientou esse mesmo acórdão reconheceu que a contribuinte tinha trazido
alguns dos documentos que a Delegacia de Julgamento considerou necessários à
comprovação do crédito.
Todavia, o acórdão recorrido não empreendeu nenhuma análise sobre esses documentos,
porque entendeu que era necessário um passo além da apresentação deles. Era
necessário que a contribuinte tivesse tomado a iniciativa de retificar as referidas
declarações (DIPJ e DCTF), para que, assim, constituísse o crédito pleiteado.
É importante perceber que a decisão de primeira instância também não tinha feito
nenhum exame sobre os referidos documentos, até porque eles só foram juntados depois
daquela decisão, a partir das considerações que ela fez sobre os aspectos probatórios.
A transcrição abaixo evidencia o núcleo do raciocínio desenvolvido no acórdão
recorrido (decisão de segunda instância):
Neste momento entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito
pleiteado pela Recorrente, sem que tenha havido no mínimo a retificação por
parte dela dos erros materiais existentes em suas declarações, não vejo a
possibilidade de promover tal retificação de ofício, uma vez que tal providência é
exclusiva do contribuinte. (grifos acrescidos)
Os paradigmas, ao contrário, admitiram a possibilidade de retificação de ofício das
declarações DIPJ/DCTF, quando constatado erro no seu preenchimento.
O primeiro paradigma, Acórdão no 103-23.582, reconheceu de ofício a existência de um
prejuízo fiscal que não tinha sido registrado na DIPJ apresentada pela contribuinte,
prejuízo que foi compensado com o lucro apurado no período seguinte.
Nessa mesma linha, o segundo paradigma, Acórdão no 1301-002.996, admitiu a
retificação de ofício de DCTF, para fins de reconhecer direito creditório também
decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932430/2013-19

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo (n. 10880.932430/2013-19) tramita na condição de paradigma do lote, nos
termos do art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a esta
Conselheira o relatório e voto apenas deste processo, de forma que o entendimento a
seguir externado tem por base exclusivamente a análise dos documentos, decisões e
recurso anexados neste processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste processo
10880.932430/2013-19, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a análise
dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932430/2013-19

O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O contribuinte contesta despacho decisório que não homologou a compensação
pleiteada, entre crédito decorrente de pagamento indevido/a maior de estimativa com débito do
mesmo tributo.
Em sua defesa, a contribuinte alega que a não homologação se deveu a erro de
fato, eis que teria deixado de retificar a sua DIPJ e a sua DCTF (quanto ao crédito então
apurado), para fazer constar que nenhum valor, na realidade, era devido a título de estimativas.
Como resultado, ao efetuar o cruzamento eletrônico entre DIPJ, DCTF, DCOMP e DARF, a
autoridade concluiu pela inexistência de qualquer crédito e, consequentemente, pela não
homologação da compensação pretendida.
Conforme observou o despacho de admissibilidade, no caso dos autos a Delegacia
de Julgamento (DRJ) entendeu que os documentos apresentados para comprovar o erro de
preenchimento alegado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade traziam apenas
informações sobre a apuração de ajuste anual, não servindo para comprovar erro em relação às
estimativas mensais. Tal decisão indicou os documentos que, no seu entender, deveriam ter sido
carreados aos autos para fazer prova do erro alegado (é dizer, cópias do balancete de
suspensão/redução e do Razão nas contas de interesse, relativas à estimativa mensal), tendo
afirmado que se, após análise de tais documentos, restasse demonstrada a inexistência de
estimativa apurada, seria devida a revisão de ofício da DIPJ e da DCTF em função do erro de
fato no preenchimento, “em respeito ao princípio da verdade material”.
O contribuinte então anexou ao seu recurso voluntário alguns documentos
(conforme descrito no relatório da decisão recorrida: balancetes, LALUR, memória de cálculo e
relação de DCOMPs), no entanto a decisão recorrida não chegou a examinar seu conteúdo, sob o
argumento de que o contribuinte deveria ter também retificado as declarações DIPJ e DCTF,
sendo tal ato de retificação “competência exclusiva” deste.
A contribuinte questiona em seu recurso especial tal premissa adotada pelo
acórdão recorrido.
Não obstante esta Relatora tenha participado da sessão de julgamento do recurso
voluntário e votado por acompanhar o voto condutor do acórdão ora recorrido, o exame mais
detido da questão leva, humildemente, a uma alteração de posicionamento no caso dos autos.
De fato, estamos diante de caso em que o contribuinte alega trazer, em sede de
recurso voluntário, documentos que a DRJ considerou relevantes para o deslinde da questão,
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932430/2013-19

aparentemente respondendo de maneira dialética à decisão da qual recorreu. Por outro lado, a
turma a quo, diante de tais documentos, preferiu afirmar, também em tese, a impossibilidade de
se proceder à retificação de ofício tais declarações e, com base em tal premissa teórica, negou-se
a analisar os documentos efetivamente trazidos aos autos pelo contribuinte e a verificar se esses
de fato seriam capazes de comprovar o erro por ele alegado.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega afronta ao disposto no artigo 147,
§2o, do CTN, assim redigido (grifamos):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No caso dos autos, compreendo que não se trata propriamente de erro na
declaração “apurável pelo seu exame”, como prevê o 147, §2o, do CTN. Isso porque,
aparentemente, o alegado erro na DIPJ e DCTF apenas pode ser apurado mediante o exame dos
documentos que serviram de base ao preenchimento de tais declarações, isto é, da escrituração
contábil. E foi por tal motivo que a DRJ, não obstante tivesse afirmado, em tese, a possibilidade
de retificar as informações constantes em tais declarações para fins de reconhecimento do crédito
declarado na DCOMP, não encontrou nos autos especificamente os documentos da escrituração
que, no seu entender, seriam capazes de demonstrar o erro alegado, é dizer, demonstrar que o
valor das estimativas ali declarado como devido estaria equivocado.
Diante de tal contexto, tendo o contribuinte trazido aos autos documentos
adicionais sob a alegação de tratar-se das provas mencionadas como necessárias pela autoridade
julgadora (a DRJ), a análise de tais documentos merece ser realizada, em atendimento não
apenas a princípios como do devido processo legal e em homenagem à busca da verdade
material, como também por expressa previsão do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/1972, que
dispõe (grifamos):
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Neste sentido, compreendo que caberia à turma a quo, necessariamente, analisar
os documentos trazidos pelo contribuinte com seu recurso voluntário, e então concluir, (i) ou que
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932430/2013-19

as provas dos autos permanecem insuficientes para comprovar o erro alegado, (ii) ou então que o
contribuinte logrou provar que as estimativas de fato não eram devidas e, portanto, poderiam
compor o valor do crédito pleiteado na DCOMP.
Vale repisar que a conclusão sobre se os documentos apresentados com o recurso
voluntário são ou não suficientes para comprovar o erro alegado pelo contribuinte é a matéria a
ser ser analisada pela turma a quo, não podendo esta CSRF passar a tal análise sob pena de
supressão de instância. Neste sentido, esclareço que o presente voto não se manifesta sobre o
conteúdo daqueles documentos.
A esta 1a Turma da CSRF cabe, apenas, afirmar neste recurso especial a tese de
que, a princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito ver reconhecido um crédito
pleiteado na DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à retificação da DIPJ e/ou
DCTF, em especial quando sustenta erro de preenchimento em tais declarações e, teoricamente,
traz aos autos os documentos capazes de comprovar tal erro.
E vale notar que, em situação semelhante à dos autos, a turma a quo, em diferente
composição, passou à análise dos documentos de forma a aferir se o contribuinte logrou
comprovar o alegado erro no preenchimento da DCTF e na DIPJ, veja-se:
Acórdão 1401-004.028, de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ELEMENTOS DE PROVA. JUNTADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO.
Admite-se a juntada de novos elementos de prova em sede de recurso
voluntário quando se destinem, de forma dialética, a contrapor fatos e razões
trazidas aos autos na decisão de primeira instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INDEFERIMENTO
DE
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Na espécie, havendo a retificação de DIPJ e DCTF após o despacho decisório
que indeferiu o PER/DComp, incumbe ao sujeito passivo comprovar a
ocorrência de erro de fato, bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Trecho do voto (grifamos):
A questão posta é a desconstituição de débito constituído por meio de DCTF, que requer
a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em outras
palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e na DIPJ e declarou débitos
maiores do que os devidos, deve comprovar qual o montante efetivamente devido
e, por consequência, comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Acórdão 1401-004.021, de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.932430/2013-19

PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
RETIFICAÇÃO
DO
DÉBITO
DECLARADO EM DCTF.
incumbe ao sujeito passivo fazer prova da liquidez e certeza de seu crédito. No
caso, para demonstrar a ocorrência de erro de fato na declaração de débito de
IRPJ, deve o sujeito passivo comprovar a verdade dos fatos por meio de escrita
contábil, com suporte em documentos hábeis e idôneos.

Neste sentido, compreendo que é o caso de dar provimento parcial ao recurso
especial, retornando os autos à turma a quo para que esta, uma vez superado o argumento que
serviu de óbice ao exame dos documentos apresentados pelo contribuinte, proceda à sua análise,
decidindo o mérito do recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, com retorno dos autos à turma a quo.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital